Tribunal: TJDFT
Processo: 0755978-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DE DESCONTO NA TARIFA. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre o requerente e a requerida no que diz respeito ao pagamento dos valores quitados a maior nas faturas de novembro e dezembro/2020; condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$10.435,71.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (Art. 2o e 3o do CDC).
3. No caso, encontra-se incontroverso nos autos a existência de faturas com consumo acima da média e a existência de vazamento. A controvérsia recursal incide sobre o dever de o consumidor efetuar o pagamento total da fatura quando detectado vazamento decorrente de defeito nas instalações internas do imóvel.
4. O Art. 118 da Resolução 14/2011/ADASA dispõe que o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando constatado e eliminado vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.
5. Nesse sentido: [...] De acordo com o disposto no artigo 63 do Decreto Distrital no 26.590/06, no caso de instalações prediais, compete à CAESB a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações externas dos imóveis até o cavalete inclusive, além do próprio hidrômetro. Por conseguinte, os vazamentos de água ocorrentes na tubulação interna do imóvel é responsabilidade exclusiva do proprietário ou possuidor da unidade. Constatado vazamento interno imperceptível no imóvel e verificado que a água não se deslocou para rede captadora, as faturas com valor superior devem ser readequadas, mediante desconto do consumo excedente, limitado a duas faturas a cada 12 meses, e revisão da tarifa de esgoto com base na média de consumo mensal (§§ 4o e 5o, do art. 118, da Resolução 14/11, da ADASA). [...]. (Acórdão 1407573, 07031294820208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (Art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. Verifica-se que, para detectar o local do vazamento, o autor precisou contratar serviço de caça vazamentos, o qual constatou “foi identificado que boia da caixa d’água esta quebrada, permitindo que água transborde pela tubulação águas pluviais” (ID 48923358).
8. A ré, por sua vez, não apresentou provas aptas a demonstrar que se trata de situação de vazamento perceptível e a afastar o direito do autor ao referido desconto na tarifa (Art. 373, II, CPC), limitando-se a alegar a responsabilidade do consumidor pela manutenção das instalações internas do imóvel.
9. Com efeito, segundo as informações dos autos, o consumo excessivo de água em contexto decorreu de vazamento imperceptível.
10. Verifica-se, ainda, a demonstração da eliminação do vazamento imperceptível e a inocorrência de fraude, má fé ou negligência com a manutenção das instalações prediais (§§2o e 6o do Art. 118 da Resolução 14/2011/ADASA).
11. Destarte, incide desconto nas tarifas sobre o volume de água que ultrapassar o consumo médio, conforme previsto no §3o do Art. 118 da Resolução 14/2011/ADASA, não merecendo reforma a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.